Tribunal: TJSP
Processo: 1071681-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Pretensão de pagamento por despesas trabalhistas sob alegação de responsabilidade solidária entre sociedades terceirizadora e terceirizada – Inadmissibilidade - Contrato que expressamente estipula a responsabilidade exclusiva da terceirizada por tais despesas - Inteligência do art. 113 do Cód. Civil - Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071681-77.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALGAR
TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A, é apelado INDRA BRASIL SOLUÇÕES
E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071681-77.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 42796
APEL.No: 1071681-77.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 12a VC
APTE. : ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A.
APDA. : INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
S.A.
CONTRATO
Prestação de serviços
Pretensão de
pagamento por despesas trabalhistas sob alegação de
responsabilidade solidária entre sociedades terceirizadora e
terceirizada

Inadmissibilidade
-
Contrato
que
expressamente estipula a responsabilidade exclusiva da
terceirizada por tais despesas - Inteligência do art. 113 do
Cód. Civil - Sentença mantida Apelação improvida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Fernando José Cúnico que julgou improcedente ação de
cobrança relativa a despesas com indenizações trabalhistas decorrentes de “contrato
de prestação de serviços de telemarketing e gestão de infraestrutura”; honorários de
advogado arbitrados em 10% do valor da causa.
A apelante sustenta que a responsabilidade pelas despesas
trabalhistas deve ser repartida entre as partes, que a cláusula 3.1.9.1. refere-se a
“questões extraordinárias às partes”, assegurando a responsabilidade solidária delas
por débitos trabalhistas, que deve ser prestigiada a intenção das partes, que não era
possível imaginar, no momento da contratação, que fossem ajuizadas mais de cem
ações buscando equiparação salarial com funcionários da Caixa Econômica Federal,
com o que deve ser aplicada referida cláusula, que deve ser prestigiado o
entendimento firmado na ADPF 324 julgada pelo E. Supremo Tribunal Federal, que
a reserva mental da apelada não pode ser oposta ao cumprimento do contrato e que a
jurisprudência é firme no sentido da responsabilidade solidária entre contratante e
contratada nos casos de terceirização.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Anote-se, de pronto, e para que fique claro, que o
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal fixado na ADPF 324, sob regime de
repercussão geral, dispõe, entre outras coisas, que, “na terceirização, compete à
contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada;
e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas,
bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071681-77.2018.8.26.0100
3
8.212/1993”.
Ora, como se vê, nada se decidiu acerca da responsabilidade
solidária entre empresas contratante e contratada, mas sim subsidiária, isto é, não
respondendo uma, responderá a outra, em sucessão e não concomitantemente.
Tem-se, ademais, que tal responsabilidade subsidiária é
benefício instituído em favor dos empregados e não das empresas terceirizadora e
terceirizada, cujas responsabilidades estão definidas em contrato.
Prosseguindo, como bem observou o MM. Juízo de Primeiro
Grau, para solução deste caso concreto, deve ser analisado o contrato firmado pelas
partes, pautando-se sua interpretação “conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração” (art. 113 do Cód. Civil).
No caso, firmaram as partes “contrato de prestação de
serviços de telemarketing e gestão de infraestrutura” (fls. 46/59), figurando a
apelante como “contratada” e a apelada como “contratante”.
Neste instrumento, entre as diversas cláusulas que disciplinam
o negócio jurídico, pactuaram algumas voltadas especificamente para as “obrigações
da contratada”, “obrigações da contratante” e “responsabilidade trabalhista”
(cláusulas terceira, quarte e décima segunda).
Ora, na cláusula 3.9, estabeleceram que “constituem
obrigações da contratada”, isto é, da apelante, “ressarcir à CONTRATANTE todo
e qualquer valor que esta seja obrigada a despender em razão de decisão
irrecorrível, seja ela administrativo ou judicial, proferida em virtude de fato ou
ato de responsabilidade principal, solidária ou subsidiária da CONTRATADA,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da entrega do comprovante
do pagamento dessas despesas”.
Vê-se, portanto, que a intenção das partes claramente era
resguardar a apelada de eventuais prejuízos que fosse obrigada a arcar em razão de
eventos sob responsabilidade da apelante.
Exatamente nesse sentido, detalharam as partes, na cláusula
3.1.9.1, que, “havendo reconhecimento, por sentença judicial irrecorrível, que a
presente contratação foi realizada de forma ilegal ou irregular, ofendendo os
preceitos e legislação trabalhista em vigor, fica estabelecido que cada parte se
responsabilizará conforme sua concorrência para o evento ou, em não sendo
possível apurar esta concorrência, a responsabilidade será dividida
igualmente”.
Não há dúvida, então, de que somente se cogita de repartição
de responsabilidades em caso de reconhecimento de que “a presente contratação”,
isto é, “contrato de prestação de serviços de telemarketing e gestão de
infraestrutura”, fosse ilegal, o que, como se sabe, não é, tendo em vista até aquele
entendimento consolidado na ADPF 324 citado pela apelante (“É lícita a
terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando
relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”).
Assim, não se trata de cláusula geral regulando uma
“responsabilidade por fatos extraordinários”, mas disposição específica e limitada,
cuja clareza não deixa espaço para dúvidas.
Mas não é só.
A cláusula 3.1.6, ao dispor que cabe à contratada apelante
“responsabilizar-se por todas as obrigações de natureza fiscal, administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071681-77.2018.8.26.0100
4
previdenciária, trabalhista e civil, decorrentes do presente Contrato”, bem
como aquela determinação, na cláusula 3.1.6.1, de que “a CONTRATADA é a
única responsável pela sua regularidade e de seu pessoal [...] inclusive por
eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer”, reforçam a
percepção de que não há solidariedade da apelada no que toca à responsabilidade
trabalhista.
Na sequência, observe-se que a própria existência da cláusula
quarta discriminando as obrigações da apelada, sem menção à responsabilidade
trabalhista, confirmam a interpretação afirma, vale dizer, que somente à apelante
cabia arcar com as despesas trabalhistas.
Por fim, e como muitíssimo bem ressaltou o culto
Magistrado, há no contrato cláusula específica regulando a responsabilidade
trabalhista.
Com efeito, a cláusula 12.1 determina que é obrigação da
contratada apelante “cumprir integralmente a legislação vigente, especialmente
trabalhista” e “responder integral e exclusivamente por todos e quaisquer
encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais”, respeitado o inciso 3.1.9.1 (itens
“i” e “iii” a fls. 56), o qual, lembre-se, diz respeito a eventual reconhecimento de
ilegalidade do “contrato de prestação de serviços de telemarketing e gestão de
infraestrutura” e não daqueles contratos trabalhistas firmados entre a apelante e seus
empregados.
Essa mesma cláusula segue dispondo que, “na hipótese de
condenação judicial da CONTRATANTE, relativamente ao serviço objeto do
presente Contrato, ainda que parcial ou em primeira instância e ainda que
pendente decisão em grau de recurso, obriga-se a CONTRATADA, no que for
considerado de sua responsabilidade exclusiva e que tenha incorrido a
CONTRATANTE na quitação, a ressarcir no prazo de 10 (dez) dias...”, cabendo
à apelada contratante a mesma obrigação “com as despesas de qualquer natureza
que seja consideradas como responsabilidade da contratante”.
Ora, em nenhum momento demonstrou a apelante que as
despesas a que foi condenada a pagar eram de “responsabilidade da contratante”; ao
contrário, foi condenada por responsabilidade própria em razão de descumprimento
de normas trabalhistas cujo exame extrapola os limites da demanda.
A confirmar tal interpretação, ademais, está o item “iv” da
referida cláusula 12.1 que expressamente obriga a apelante contratada a “defender e
indenizar a CONTRATANTE na eventualidade de qualquer demanda
trabalhista, fiscal, previdenciária ou cível, movida por pessoal da
CONTRATADA...”.
Em resumo, o que se tira das disposições contratuais é que as
partes celebraram contrato de prestação de serviços pelo qual, entre outras
disposições, mediante o pagamento de certo preço pela apelada, assumia a apelante a
obrigação de gerenciar e pagar todos os empregados necessários para execução dos
serviços, responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas daí decorrentes,
inclusive aquelas a que fosse eventualmente condenada a apelada.
Impossível, portanto, pretender-se reembolsar-se, ainda que
parcialmente, de despesas cujo pagamento expressamente assumiu como sua
responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071681-77.2018.8.26.0100
5
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; majoram-se os honorários de
advogado para 15% do valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85
do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator